Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600432-20.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
19/08/2025
Número: 0600432-20.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600432-
20.2024.6.16.0019, que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas pela candidata a
vereadora no Município de Tomazina, Denise Aparecida Bezerra, referentes às eleições municipais
de 2024, com supedâneo no 74, II, da citada Resolução e artigo 30, II, da Lei nº 9.504/97,
determinando o recolhimento dos valores pago Euclide Ribeiro Completo, a com recursos do
FEFC, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes do artigo 79, §§ 1º e 2º, da RTSE
23.607/2019. Sob a importância em tela, devem incidir atualização monetária e juros de mora, a
partir da data de ocorrência da aplicação irregular de verbas do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), qual seja, a partir das datas de pagamentos ao assistente, todas ocorridas
no mês de setembro de 2024. A atualização monetária e a incidência dos juros moratórios devem
ser calculadas com base no Sistema de Atualização de Débitos do Tribunal de Contas da União -
TCU, conforme Ofício-Circular no 29/2025 da E. CRE/PR (correção monetária (Selic) e os juros de
1% no mês de pagamento (art. 8º da Resolução TSE n.º 23.709/2022) são calculados
automaticamente). (Prestação final de contas eleitorais da requerente Denise Aparecida Bezerra,
que concorreu a cargo eletivo de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores no município de
Tomazina, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, em análise das contas de
campanha, por força do disposto no art. 28, § 11, da Lei 9.504/97, reproduzido pela citada RTSE, art.
62, § 1º, sem prejuízo do disposto no "caput", do artigo, não restaram detectados: a) recebimento
direto ou indireto de fontes vedadas; b) recebimento de recursos de origem não identificada; c)
extrapolação de limite de gastos; d) não identificação de doadoras ou de doadores originários, nas
doações recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de contas (art. 65 da RTSE).
Contrato firmado com Euclide Ribeiro Completo, sem assinatura do mesmo, divergente do
constante do extrato eletrônico relativo a conta bancária - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (utilizada para pagamento da importância de R$ 800,00). NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DENISE APARECIDA BEZERRA (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44688267
19/08/2025
11:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44688267 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2025 11:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081911143573100000043627227
Número do documento: 25081911143573100000043627227
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:19:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.986
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 600432-
20.2024.6.16.0019 – Tomazina – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: DENISE APARECIDA BEZERRA
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOAL.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR A REGULARIDADE DA
DESPESA. RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA - FEFC. NECESSIDADE
DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença que aprovou com ressalvas as
contas apresentadas da recorrente, referentes
às
Eleições
Municipais
de
2024,
determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, relativos a recursos do
FEFC cuja regularidade da aplicação não foi
comprovada.
2. A recorrente alega que todos os

Num. 44688267 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2025 11:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081911143573100000043627227
Número do documento: 25081911143573100000043627227
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:19:58
contratados atuaram como cabos eleitorais e
que a ausência de assinatura em um dos
contratos se justifica pela condição de
indígena e analfabeto do contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
determinar se a ausência de assinatura em
contrato de prestação de serviços de cabo
eleitoral, pago com recursos do FEFC, e as
demais falhas formais apresentadas, podem
ser justificadas pela condição de indígena e
analfabeto do contratado, afastando a
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A comprovação de gastos com pessoal
deve ser feita por meio de documento
idôneo, que observe todos os requisitos
previstos no art. 35, §12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
5. A ausência de assinatura no contrato,
somada
às
demais
falhas,
impede
a
comprovação da regularidade da despesa,
não
sendo
suficiente
a
alegação
de
analfabetismo do contratado, que poderia ter
assinado o contrato a rogo.
6. A candidata, assistida por advogados,
deveria ter observado as regras estabelecidas
na Resolução TSE nº 23.607/2019, não
sendo justificável o descumprimento da lei
sob a alegação de desconhecimento ou
dificuldades com tecnologia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de Julgamento: 1. A ausência de
assinatura em contrato de prestação de
serviços, pago com recursos do FEFC,
impede a comprovação da regularidade da

Num. 44688267 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2025 11:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081911143573100000043627227
Número do documento: 25081911143573100000043627227
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:19:58
despesa, ainda que se alegue a condição de
indígena e analfabeto do contratado, quando
não comprovada a impossibilidade de
assinatura a rogo. 2. A candidata, assistida
por advogados, deve observar as regras da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo
justificável o descumprimento da lei sob a
alegação
de
desconhecimento
ou
dificuldades com tecnologia.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12; art. 60;
LINDB, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060621105, Rel. Min. Floriano
de Azevedo Marques, j. 04/02/2025; TRE-
PR, REl nº 060039241, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 28/05/2025;
TRE-RO. PCE nº 060170934, Des. Enio
Salvador Vaz, DJE de 01/08/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 15/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto
por DENISE APARECIDA BEZERRA contra a sentença do Juízo da 19ª Zona
Eleitoral de Tomazina, que aprovou com ressalvas as contas por ela prestadas,
referentes à Eleição Municipal de 2024, determinando o recolhimento de R$
800,00 (oitocentos reais) ao Tesouro Nacional, relativos aos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha cuja regularidade da aplicação não foi

Num. 44688267 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2025 11:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081911143573100000043627227
Número do documento: 25081911143573100000043627227
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:19:58
comprovada.
Em suas razões recursais (id. 44551790), a recorrente aduz que todos os
contratados pela campanha atuaram como cabos eleitorais e desenvolveram suas
atividades na pequena extensão territorial do município de Tomazina.
Afirma que Euclide Ribeiro, cabo eleitoral cujo contrato ensejou a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, é pessoa indígena, assim como
a recorrente, e que "[e]xigir de uma pessoa indígena, a qual enfatiza em sua
experiência de vida pela oralidade e a informalidade, a perfeição na descrição
contratual acaba por retirá-los da vida política".
Segue dizendo que a ausência de assinatura no contrato celebrado com Euclide
Ribeiro se justifica pelo fato de ser ele pessoa analfabeta e os demais erros
constantes do instrumento contratual se devem à sua dificuldade com o manuseio
de tecnologias.
Sustenta que, apesar dos erros formais, consta do extrato bancário os pagamentos
das diárias ao contratado Euclide, realizados por meio de pix, e que se verifica a
necessidade da contratação em razão da confecção de santinhos e adesivos, que
precisavam ser distribuídos.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de julgar as contas
aprovadas e afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44588376, pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, ao
argumento que "[i]mpõe-se à candidata a cargo eletivo, indígena alfabetizada,
filiada a partido político e gestora de recursos públicos do FEFC, a observância
dos requisitos mínimos para comprovação do regular emprego das verbas

Num. 44688267 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2025 11:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081911143573100000043627227
Número do documento: 25081911143573100000043627227
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:19:58
públicas".
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 05/06/2025 (id. 44551788), e o recurso interposto
em 09/06/2025 (id. 44551790), primeiro dia útil subsequente ao término do
tríduo legal, sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A controvérsia trazida à análise desta Corte revolve em torno da regularidade de
despesa com pessoal, paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC. A sentença recorrida considerou não comprovada a
regularidade da despesa, com os seguintes argumentos:
Embora ausente nos contratos firmados com os cabos eleitorais, o
detalhamento e identificação dos locais de trabalho, segundo recente decisão
do E. TRE-PR, são presumidos realizados no município, conforme assevera
pela prestadora:
"DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APROVAÇÃO.
DESPESAS
DE
CAMPANHA. MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES.
DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Eleitoral
interposto contra sentença que aprovou as contas de candidata ao cargo de
vereadora nas eleições de 2024, no município de Medianeira. 2. O
recorrente alega que o contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral
apresentado pela candidata não cumpre os requisitos do art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência de justificativa para
o preço contratado e da falta de menção ao período trabalhado
correspondente ao valor estipulado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A
questão em discussão consiste em determinar se o contrato apresentado
pela candidata para comprovar a contratação de cabo eleitoral atende aos
requisitos da Resolução TSE nº 23.607/2019, notadamente quanto à
justificativa do preço e à especificação do período trabalhado, sendo apto a
comprovar a regularidade da despesa efetuada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). III. RAZÕES DE

Num. 44688267 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2025 11:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081911143573100000043627227
Número do documento: 25081911143573100000043627227
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:19:58
DECIDIR 4. O objetivo da prestação de contas eleitoral é demonstrar a
origem e o destino dos recursos arrecadados, exigindo-se comprovação
documental inequívoca para gastos com recursos públicos. 5. A Resolução
TSE nº 23.607/2019 exige detalhamento das despesas com pessoal,
incluindo a identificação dos prestadores de serviço, locais de trabalho,
horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa do preço contratado.
6. No caso, o contrato apresentado contém os dados do contratado e da
contratante, o período de prestação de serviços, e o valor ajustado. 7. A
ausência de especificação minuciosa do local de trabalho não inviabiliza a
comprovação da despesa, presumindo-se, em eleições municipais, que a
circunscrição seja o município. 8. Ainda que o instrumento contratual
tenha sido redigido com base em um modelo padrão, havendo referência a
pagamento diário, semanal e mensal, nenhum dos espaços foi assinalado.
Considerando o curto prazo estabelecido para a prestação de serviços,
evidencia-se que o valor referia-se à remuneração de todo o serviço
prestado. 9. Não há regramento acerca de parâmetros de fixação dos
valores de remuneração do pessoal contratado pela campanha, limitando-se
a Resolução TSE 23.607/2019 a exigir que os contratos contenham
descrição e justificativa do preço; 10. A exigência de apresentação de uma
justificativa demanda que se tenha um parâmetro de comparação, externos
ou internos à campanha. Não existindo tais parâmetros, não se pode exigir
a apresentação de uma justificativa meramente formal. 11. A aprovação da
prestação de contas não impede a apuração de eventuais ilícitos por outros
órgãos. IV. DISPOSITIVO E TESE 2. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de despesas com cabo eleitoral em
eleições municipais não exige a especificação minuciosa do local de
trabalho, presumindo-se que seja a circunscrição no município. 2. A
ausência de indicação expressa da periodicidade de pagamento em contrato
de prestação de serviços não invalida a comprovação da despesa quando o
valor ajustado se refere ao período total contratado. 3. A exigência de
justificativa para o preço contratado pressupõe a existência de parâmetros
de comparação, externos ou internos à campanha, cuja ausência exime a
obrigação de apresentação de justificativa meramente formal." (TSE,
RECURSO ELEITORAL nº060048507, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/05/2025) (destaquei)
Respeitosamente, entendo estar o recentíssimo entendimento, em dissonância
com as exigências descritas no artigo 35, § 12, da Resolução nº 23.607/2019,
caracterizando, repito, respeitosamente, perigoso precedente a afastar
referidas exigências, destinadas ao efetivo controle do trato de recursos
públicos, sejam provenientes do Fundo Partidário, sejam oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Em recente julgado o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou:
"Eleições 2022. [...] Prestação de contas de campanha. Deputado estadual.
[...] Ausência de detalhamento de despesas com pessoal. Contrariedade ao

Num. 44688267 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2025 11:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081911143573100000043627227
Número do documento: 25081911143573100000043627227
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:19:58
art. 35, § 12, da Res.-TSE n. 23.607/2019. [...] 9. A conclusão do Tribunal
a quo está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, no sentido de que, "consoante o art. 35, § 12, da Res.-TSE n.
23.607/2019, '[a]s despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas
e da justificativa do preço contratado'"[...]." Ac. de 4/2/2025 no AgR-
AREspE n. 060621105, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques.
(destaquei)
Ademais, não tratam os autos de mera ausência de descrição dos locais de
trabalho, mas sim de contrato firmado com EUCLIDE RIBEIRO
COMPLETO, sem assinatura do mesmo, com local e data de assinatura:
"Cidade/UF, 00 de agosto de 2024" (ID 126594120), com número de CPF
984.426.559-49, divergente do constante do extrato eletrônico relativo a conta
bancária 984.625.559-49 - Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(utilizada para pagamento da importância de R$ 800,00).
Por derradeiro, quanto ao tópico reproduzo o recente magistério de Ricardo
Pedroso Stella:
"Outro ponto com mudança considerável diz respeito à contratação de
pessoal, que desde 2020 necessita de um melhor detalhamento, com a
identificação do prestador de serviços com nome completo, número de RG,
CPF e endereço completo. Devem ser identificados ainda os locais de
trabalho desse prestador de serviços, a quantidade de horas trabalhadas, a
descrição das atividades desenvolvidas e a justificativa do preço
contratado. Veja que o contrato de prestação de serviços em campanha
eleitoral terá que especificar tudo com minúcias. Não dá mais para utilizar
um único modelo para tudo, o ontrato terá que ser preenchido de forma
individualizada, pois quis o legislador se certificar de que realmente o
pessoal está trabalhando. Se houver uma inspeção da Justiça Eleitoral, é
preciso encontrar o pessoal que trabalha a serviço da campanha, o que será
feito inicialmente, pelo local indicado no contrato. Caso não sejam
encontrados, poderá a Justiça Eleitoral fazer apontamentos e abrir
investigações.
Ao que parece, a legislação quis coibir alguns abusos que ocorreram em
2018, quando houve pagamento de pessoas com altos salários para pouco
tempo de serviço ou trabalho efetivo. Em sua maioria, os aludidos
prestadores de serviço foram pagos com valores do FEFC, por isso surgiu a
necessidade de descrever as atividades que cada um deles irá desenvolver e
quantas horas irá trabalhar, justificando o valor que será pago. Veja que o
legislador sempre cria alguma regra de endurecimento quando observa
possíveis abusos por parte dos partidos políticos ou dos candidatos, ainda
mais quando esses serviços são pagos com dinheiro público (FEFC e
Fundo Partidário)." (Manual de Prestação de Contas nas Eleições 2024,
Comentários à Resolução TSE 23.607/2019, com as alterações feitas pela

Num. 44688267 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2025 11:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081911143573100000043627227
Número do documento: 25081911143573100000043627227
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:19:58
Resolução TSE nº 23.731/2017, Leme/SP,Imperium, 2024, p. 86)

Verifica-se, assim, que a irregularidade que fundamentou a conclusão da
sentença recorrida baseia-se no descumprimento do art. 35, § 12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, não apenas em relação à ausência de indicação dos locais
de trabalho e às falhas apontadas, mas, principalmente, porque o contrato não
está assinado.
O recurso apresentado contrapõe-se às conclusões da sentença, alegando que as
falhas no instrumento contratual se justificam porque tanto a recorrente quanto o
cabo eleitoral contratado são pessoas indígenas, cuja cultura é regida pela
oralidade.
No que se refere à comprovação das despesas com contratação de pessoal para a
campanha, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35.
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de
Escrituração Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

Num. 44688267 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2025 11:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081911143573100000043627227
Número do documento: 25081911143573100000043627227
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:19:58
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-
Reinf).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução
do objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou
a efetiva prestação dos serviços declarados.
No caso concreto, verifica-se que para comprovar a realização de despesa com
pessoal, a recorrente apresentou contrato celebrado com Euclide Ribeiro, o qual
não está assinado pelo contratado, conforme se infere do documento acostado no
id. 44551752:
Mesmo tendo sido intimada em duas oportunidades para sanar a falha, a
recorrente não apresentou documento apto a comprovar a despesa, limitando-se a
afirmar, sem comprovar, que o contratado é pessoa analfabeta, que ambos são
indígenas e que a recorrente tem dificuldades com o manuseio de tecnologias.
Os argumentos lançados, entretanto, não lhe socorrem.
O alegado analfabetismo do contratado não foi comprovado, tampouco sua
condição de pessoa indígena. O que se tem nos autos é que o contratado recebeu
valores por meio de pix em sua conta bancária, do que se conclui que se trata de
pessoa familiarizada com as rotinas bancárias.
Note-se que, ainda que o contratado seja analfabeto, o contrato poderia ter sido
assinado a rogo, conforme admitido pela jurisprudência:
Eleições 2022. Prestação de contas de campanha. Candidato não eleito.
Deputado Federal. Juntada de documentação após parecer conclusivo.
Impossibilidade. Preclusão. Intempestividade na entrega de relatórios
financeiros. Falha que não compromete a regularidade das contas.

Num. 44688267 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2025 11:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081911143573100000043627227
Número do documento: 25081911143573100000043627227
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:19:58
Comprovação de gastos. Nota fiscal. Diferença não comprovada. Devolução
ao erário. Assinatura do contrato "a rogo" e subscrito por duas testemunhas.
Recibo eleitoral. Validade. Ausência de comprovação da regularidade de
gastos com serviços de militância e mobilização de rua; locação de imóveis e
veículos; uso de combustíveis; material impresso. Não ocorrência.
Documentos idôneos. Despesas realizas antes da abertura de conta bancária.
Erro formal. Não comprometimento da fiscalização das contas. Aprovação
com ressalvas.
(...)
IV - O contrato assinado "a rogo" e subscrito por duas testemunhas é meio
válido para comprovar a prestação de serviço por pessoa não alfabetizada,
acompanhada de recibo eleitoral em nome do contratado.
V - A comprovação dos gastos eleitorais deve estar alicerçada em documento
fiscal idôneo ou outro capaz de assegurar a aquisição do bem ou prestação do
serviço, conforme art. 60, caput, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
(...)
VIII - Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-RO. PCE nº 060170934, Des. Enio Salvador Vaz, DJE de 01/08/2023)
Ademais, nos termos do art. 3º da LINDB, "[n]inguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece" e, tal como afirmado pela Procuradoria Regional
Eleitoral em seu parecer, "[i]mpõe-se à candidata a cargo eletivo, indígena
alfabetizada, filiada a partido político e gestora de recursos públicos do FEFC, a
observância dos requisitos mínimos para comprovação do regular emprego das
verbas públicas".
Observe-se, ainda, que desde o início de sua campanha a recorrente esteve
assistida pelos advogados que subscrevem o presente recurso, conforme se infere
da logo constante do contrato apresentado no id. 44551752. Se a recorrente tinha
alguma dificuldade no manuseio de tecnologias, cabia ao partido e aos
profissionais contratados para assessorá-la suprirem essa dificuldade, orientando-
a quanto à necessidade de observância das regras estabelecidas na Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Num. 44688267 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2025 11:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081911143573100000043627227
Número do documento: 25081911143573100000043627227
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:19:58
Destarte, tem-se que a sentença está em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte, que considera irregulares as despesas com pessoal
quando desatendidos os requisitos do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com restituição dos valores despendidos, quando utilizados
recursos públicos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATO A MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DIVERSOS. DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA
SEM
FORMALIZAÇÃO
DE
INSTRUMENTO
CONTRATUAL
PARA
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. CONTRATOS PADRONIZADOS.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO E
JUSTIFICATIVA DO VALOR CONTRATADO. PAGAMENTO COM
RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DE
LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DE MULTA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3.3 Em relação à contratação de serviços de militância, a Resolução TSE nº
23.607/2019 exige que os respectivos contratos firmados especifiquem local
de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa de preço.
3.4 No caso dos autos, foram contratados diversos colaboradores cujos
contratos de prestação de serviços não especificaram esses elementos o que
configura irregularidade nos termos da jurisprudência consolidada desta
Corte.
3.5 Como o pagamento desses colaboradores contratados irregularmente
ocorreu com recursos do FEFC, há que se manter a sentença que determinou
o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente a R$ 15.000,00.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060039241, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 28/05/2025)
Por fim, atendido o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto
em razão do pequeno valor da irregularidade as contas foram aprovadas com
ressalvas, não merece reforma a sentença recorrida.

Num. 44688267 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2025 11:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081911143573100000043627227
Número do documento: 25081911143573100000043627227
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:19:58

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600432-
20.2024.6.16.0019 - Tomazina - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: DENISE APARECIDA BEZERRA - Advogados do(a) RECORRENTE:
ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623,
DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE
TOMAZINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi
e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.08.2025